Tribunal: TJSP
Processo: 1005604-12.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
seguro de vida E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO De COBRANÇA. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Sentença de parcial procedência. Negativa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária. Ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo. Resistência da ré que autorizou o ajuizamento da presente demanda. Seguro facultativo que é devido ante a

Ementa:
seguro de vida E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO De COBRANÇA. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Sentença de parcial procedência. Negativa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária. Ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo. Resistência da ré que autorizou o ajuizamento da presente demanda. Seguro facultativo que é devido ante a contratação válida com previsão de indenização em caso de morte. Correção monetária que deve incidir a partir da celebração do contrato, conforme orientação do C. STJ. Litigância de má fé e a ato atentatório à dignidade da justiça não verificados. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.
Recurso NÃO provido.